Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0042475-40.2015.8.11.0041.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em assistência a Larrhony Alexandrino de Lima, com pedido de efeito suspensivo, contra a sentença proferida (ids. 72222160 e 72222161).
Aduz do recurso interposto que os autos se tratam da necessidade de tratamento de saúde do autor, ora apelante, que tem diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista, CID 10 F 84 e acne nódulo cístico, necessitando de medicamentos para controle da acne e tratamento com equipe multidisciplinar, incluindo psicologia e equoterapia para o Autismo.
Dispõe que foi concedida a tutela antecipada garantindo o melhor tratamento, mas que, em sentença, não foi determinada a continuidade do tratamento, tendo o juízo entendido que a obrigação pleiteada foi cumprida no curso do processo.
Todavia, sustenta a parte apelante que não há cura para o autismo e que a prescrição dos remédios só é feita em caso de agressividade ou de doenças paralelas, como depressão. Expõe que o tratamento deve ser multidisciplinar, englobando médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e pedagogos, para que, assim, a pessoa com o Transtorno de Espectro Autista consiga realizar sozinho as tarefas diárias.
Posto isso, pugna pela continuidade do tratamento necessário ao apelante, bem como pelo recebimento do presente recurso no efeito suspensivo.
Foi apresentado parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, constando que o SUS não tem protocolo clínico específico para o Espectro Autista, bem como que não consta receita médica que justifique a necessidade dos insumos para os demais tratamentos, tendo em vista que o antibiótico solicitado é um derivado de Tetraciclina e não consta nos autos se o autor utilizou outros antibióticos ou se tem hipersensibilidade aos antibióticos distribuídos no SUS.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.012, §1o, V, e §4o do Código de Processo Civil, o recurso de apelação poderá ter efeito suspensivo quando confirmar, conceder ou revogar tutela provisória, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
A respeito do pressente caso, importante ressaltar que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, inserido, dentre outros, no artigo 196 da Constituição Federal.
Inicialmente, levando em consideração que o apelante possui Transtorno de Espectro Autista e que precisa de tratamento contínuo, se encontra nítida a possibilidade de ocorrer dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que, conforme apresentado no parecer do NAT, o SUS não tem protocolo clínico específico para o Espectro Autista. Em razão disso, pode haver regresso no tratamento e acarretar na limitação do direito à saúde.
Todavia, dispôs o NAT não haver justificativa para a necessidade dos insumos nos demais tratamentos, tendo em vista que o antibiótico solicitado é um derivado de Tetraciclina e não consta nos autos se o autor utilizou outros antibióticos ou se tem hipersensibilidade aos antibióticos distribuídos no SUS.
Desse modo, resulta comprovado o risco de grave dano ou de difícil reparação apenas no que se refere ao tratamento do Transtorno de Espectro Autista.
Ante o exposto, defiro, parcialmente, o pedido efeito suspensivo, a fim de determinar que seja dada a continuidade ao tratamento referente ao Transtorno de Espectro Autista até julgamento do mérito do presente recurso.
Dê-se ciência às partes.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Após, conclusos.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado